Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. PROGRAMA DE MILHAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: NÃO PROCESSADO O PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS (CDC, Art. 42, parágrafo único). RECONHECIDA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Adesão da consumidora ao programa de milhagens “Clube Smiles 1000”, em setembro/2017. Pedido de cancelamento formulado em agosto/2018 (Protocolo n. 1114963602255), e continuidade de cobrança do serviço nos meses seguintes ao pedido de cancelamento.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. No caso concreto, não prospera a alegação recursal de ausência de comprovação quanto ao pedido de cancelamento. A requerente apresentou o número de protocolo do atendimento, além de constar cópia de tela sistêmica, a registrar que o contato da requerente, em 1o.08.2018, fora registrado como “entrada em contato para cancelamento” (Id 17215885), tudo a robustecer a verossimilhança da versão dos fatos apresentada pela consumidora. De outro lado, a recorrente sequer apresentou a gravação do contrato, a respaldar minimamente a afirmação de que a recorrida teria somente “solicitado informações acerca do cancelamento”.

IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas, a fundamentar a devolução em dobro dos valores pagos, à míngua de demonstração de engano justificável (CDC, Art. 42, parágrafo único).

V. No que concerne ao não conhecimento do pedido contraposto, é de se dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a viabilidade de apresentação do pleito por pessoa jurídica, no âmbito dos Juizados Especiais. Com efeito, a concentração de pretensões e decisões em um só processo é compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual), e evita decisões contraditórias (Precedente: 3a Turma Recursal do DF, Acórdão n.930068, DJE: 01/04/2016).

VI. E, ultrapassada a barreira da admissibilidade, é de se julgar procedente o pleito de devolução/estorno do total de 18.000 milhas, depositadas mensalmente do cadastro da consumidora (1.000 milhas por mês – CLUBE SMILES 1.000), a partir do pedido de cancelamento (agosto/2018), pena de enriquecimento indevido (devolução dos valores referentes ao programa de milhagens, porém com a utilização dos serviços/benefícios).

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedido contraposto conhecido. Julgado procedente o pleito, para condenar a consumidora à restituição das 18.000.00 milhas especificamente vinculadas ao programa de milhagens (CLUBE SMILES MIL), depositadas em sua conta a partir da data do pedido de cancelamento (agosto/2018). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55).